Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Cheques prescritos. Autenticidade das assinaturas. Prova pericial. Ônus da prova. Juros de mora. Termo a quo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido monitório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se os cheques apresentados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (iii) definir o termo a quo para incidência dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu juízo.
4. Nos termos do art. 700, do CPC, o cheque, ainda que prescrito, mantém sua aptidão como prova escrita para embasar ação monitória.
5. Havendo indícios de falsidade, como a devolução dos títulos por divergência ou insuficiência de assinatura, afasta-se a presunção de veracidade do crédito, impondo-se ao portador o ônus de demonstrar a efetiva existência da dívida por outros meios probatórios, seja pela comprovação acerca da causa debendi ou pela demonstração da autenticidade das assinaturas.
6. O cheque devolvido por insuficiência de fundos, ainda que não tenha força executiva, conserva sua idoneidade como prova escrita para fins de ação monitória, sendo apto a demonstrar a existência do débito, especialmente quando não há impugnação específica quanto à autenticidade da cártula.
7. Nos termos do art. 52, II, da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), o devedor é constituído em mora na data da apresentação do cheque, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir desse momento.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevante citados: CPC, arts. 373, I, 700; Lei no 7.357/1985, art. 52, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728784-78.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11.09.2019; TJDFT, APC 0708659-56.2022.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.08.2023; TJDFT, APC 0702719-30.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.
.